Tribunal: TJDFT
Processo: 0745847-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DO FLAGRANTE. FUNDADA SUSPEITA. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS de AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio, pois a tese requer ampla dilação probatória, a ser dirimida durante a instrução processual.
4. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
5. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem pública quando identificado risco concreto de reiteração delitiva, sobretudo quando as circunstâncias da apreensão, a diversidade dos entorpecentes e o histórico de passagens criminais do acautelado sugerem o intuito de difusão ilícita.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2050074, 0733181-08.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/10/2025; Acórdão 1881902, 07212495720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 1/7/2024; Acórdão 2042060, 0733581-22.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/09/2025.